Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORES RESIDENCIAIS. PANDEMIA COVID-19.

I. Transpõe os limites do postulado da separação dos poderes, consagrado no artigo 2o da Constituição Federal, a criação de verdadeira norma jurídica, pela via judicial, para disciplinar a relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e consumidores durante a pandemia covid-19, especialmente porque a agência reguladora competente (Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL) dispôs sobre a matéria por meio das Resoluções 878/2020 e 929/2021.

II. Apelação provida. Agravo interno prejudicado